Tribunal: STF
Processo: Rcl 76662
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Município de Maceió contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região (Processo 0000999-82.2023.5.19.0004), que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE na ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 01/07/2020.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Ação Trabalhista nº. 0000999-82.2023.5.19.0004, que embasa a presente Reclamação Constitucional foi ajuizada pelo empregado público FLAVIO BERTOLDO DE LUNA, brasileiro, motorista, casado, RG nº 1545171-SSP/AL, inscrito no CPF sob o número 021.038.474-31, residente e domiciliada na Rua Euclides Pedrosa Navarro, 256, CEP 57039- 310, Riacho Doce, Maceió, Estado de Alagoas, em face do Município de Maceió. 



    O autor da Ação Trabalhista, alegou na sua exordial, que firmou contrato com o Reclamado em meados de janeiro de 2013, na Secretaria Municipal de Saúde, com lotação na coordenação Geral de Transporte, recebendo como último salário o valor de R$. 5.112,28 (cinco mil, cento e doze reais e vinte e oito centavos), tendo seu contrato rescindido em novembro de 2022. 



    O Autor da Ação Trabalhista, ressaltou que ao fim de seu contrato, foi desligado do quadro da Secretaria Municipal de Saúde, sem, contudo, a Reclamada ter realizado o recolhimento de seu FGTS, diante das irregularidades apresentadas, alternativa não restou ao mesmo, senão requerer a prestação da tutela jurisdicional, a fim de ver assegurado o seu direito ao recolhimento e recebimento de FGTS.



    (…)



    O Município de Maceió, em sua contestação, alegou a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, tendo em vista que o autor laborou para o ente público sem submissão ao indispensável concurso público exigido pelo art. 37, II, da CF/1988, vinculado ao regime jurídico-administrativo, equiparando-se a servidor estatutário em face da Lei Municipal nº. 4.973/2000 (ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MACEIÓ) e, conforme julgamento da ADIN 3395/DF. Portanto, é manifesta a competência da justiça comum estadual para o exame da causa. 



    O juízo de primeiro grau proferiu sentença, que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na Ação Trabalhista, condenando o Município de Maceió a pagar ao autor da Ação, nos termos do art. 535, do NCPC, o FGTS (8%) do período imprescrito compreendido entre 12/09/20218 a 30/11/2022, nos seguintes termos: 



    (…)



    Inconformado com a sentença de primeiro grau, o Município de Maceió, à época, Reclamado, interpôs recurso ordinário, que uma vez apreciado pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região-AL, manteve a sentença de primeiro grau, nos termos da ementa e tópicos do acórdão reclamado, conforme abaixo: 



    (…)



    O Município de Maceió entende que as decisões do TRT da 19ª Região-AL, violam a autoridade da decisão desta Suprema Corte firmada na ADI 3395- MC/DF c/c o entendimento firmado na ADI nº 2135-MC/DF, bem como na decisão proferida na Reclamação 43.213/Santa Catarina, que tratou da competência para julgamento de agentes comunitários do Município de Florianópolis, conforme se demonstrará a seguir: (…)“



    No mérito, requer “Seja, ao final, julgada procedente a Reclamação, de sorte a cassar o v. Acórdão reclamado e, declarar a INCOMPETÊNCIA da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a Reclamação Trabalhista nº 0000999-82.2023.5.19.0004, c o m e x t i n ç ã o do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, contudo, caso entenda diferente, que seja determinada a remessa do processo ao órgão jurisdicional competente da Justiça Comum Estadual”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta, nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/7/2020).



    Conclusão análoga foi adotada pela CORTE no julgamento do Tema 1.143-RG (RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), conforme se extrai da tese fixada: “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. Por oportuno registro que a ata do referido julgado foi publicada em 12/07/2023.



    No caso, assiste razão ao Reclamante.



    O Tribunal reclamado negou provimento ao Recurso Ordinário do ente público, declarando a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa sob os seguintes fundamentos (eDoc. 10):



    “No caso vertente, o reclamante afirmou ter trabalhado para a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, na função de motorista, no período de janeiro de 2013 a novembro de 2022, conforme elencado nos pleitos contidos na inicial. 



    O reclamado defendeu a existência de relação jurídico-administrativa entre as partes litigantes durante todo o período de labor. 



    É cediço que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3395, conferiu interpretação conforme ao inciso I do art. 114 da Constituição, para excluir de tal dispositivo legal qualquer interpretação que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por regime jurídico de natureza estatutária. 



    Entretanto, esta não é a hipótese dos autos. Senão vejamos. 



    O provimento dos cargos da Administração Pública, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, deve atender ao requisito do prévio concurso público, para que a admissão do servidor seja válida (art.37, II, CF). 



    Excepcionalmente, o ordenamento jurídico autoriza a contratação para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, dispensando a realização do certame, porém, com a observância de certas regras. 



    No caso dos autos, não há provas de que o reclamante tenha se submetido a concurso público, mesmo tendo sido contratado após a Constituição Federal de 1988. 



    Ademais, não há nos autos prova inequívoca de que o contrato tenha sido firmado por prazo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, considerando que inexiste qualquer documentação acostada nesse sentido. 



    Não foram anexados, assim, quaisquer contratos temporários de prestação de serviços firmados com o obreiro, não se desvencilhando o ente público, portanto, do ônus que lhe competia. 



    Cumpre destacar, ainda, que a análise das fichas financeiras anexadas aos autos (id 8480051), revela o suposto desconto de valores relativos ao INSS na remuneração mensal do autor, conduta que não se coaduna com a alegada contratação temporária de trabalhador sob regime estatutário, nos termos defendidos pelo reclamado. 



    Destaque-se, no mais, que o longo tempo de duração do contrato, de aproximadamente 6 anos, comprovado nos autos por meio da declaração de id c247049, também afasta a regularidade de contratação por tempo determinado para atender excepcional interesse público, considerando que, apenas para fins de argumentação e comparação, esse lapso temporal em muito supera o tempo de contratações por prazo determinado do regime celetista, assim como de contratações temporárias pelos entes da Administração Federal, nos termos da Lei 8.745/1993. 



    Nesse contexto, é de difícil sustentação a tese de relação jurídicoadministrativa no caso em exame, ainda mais diante da ausência de instrumento contratual que revele contratação legal e regular de natureza administrativa, nas exceções constitucionais admitidas, de modo que sequer há que se cogitar na aplicação do regime jurídico único dos servidores municipais, nos termos defendidos pelo reclamado. 



    Dessa forma, é competente a Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a presente ação, uma vez que não se configurou a relação administrativa, restando prevalecente a tese de que a contratação foi nula pelo não atendimento do requisito contido no art. 37, II, da Constituição Federal. 



    Por fim, é imperioso destacar que a presente decisão mantém incólume a autoridade da decisão do Colendo STF proferida na ADI n. 3.395-6/DF. Vale dizer, havendo contratação de natureza temporária a competência é da Justiça Estadual. 



    No caso dos autos, todavia, a situação se distingue, porquanto o Município não juntou qualquer contrato temporário firmado com o autor, hipótese que afastaria a competência desta Justiça Especializada. 



    Entender diferente é outorgar aos entes públicos a possibilidade de firmar contratos verbais, nulos de pleno direito.”



    Da análise dos autos, observa-se que a parte beneficiária ajuizou a ação judicial para pleitear a condenação do Município ao pagamento de valores relativos ao FGTS. A relação de trabalho, no entanto e à luz das premissas fáticas assentadas na origem, não foi formalizada expressamente sob o regime celetista, remanescendo controvérsia sobre a natureza do vínculo mantido com o ente público contratante. 



    Isso demonstra que a origem da demanda está justamente na análise da existência, validade e eficácia do vinculo jurídico-administrativo mantido entre as partes, circunstância jurídica suficiente para atrair a competência da Justiça Comum (ARE 1.319.512, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/04/2021).



    Nesse sentido, cito precedente desta CORTE no julgamento da RCL 4063 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2011, cujo acórdão restou assim ementado:



    “Agravo regimental na medida cautelar na reclamação – Administrativo e Processual Civil – Ação civil pública – Vínculo entre servidor e o poder público – Contratação temporária - ADI nº 3.395/DF-MC – Cabimento da reclamação – Incompetência da Justiça do Trabalho. 



    1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões e súmulas vinculantes. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC.



    2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. É irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou precário, ainda que haja sido extrapolado seu prazo inicial, bem assim se o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou função gratificada.



    3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica.



    4. Agravo regimental provido e, por efeito da instrumentalidade de formas e da economia processual, reclamação julgada procedente, declarando-se a competência da Justiça comum.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos reclamados proferidos pela Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente